Tribunal: TJBA
Processo: 8013203-20.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013203-20.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROBERTO LUCIO GONCALVES FILHO Advogado(s): JOLVANEUZIA AYRES DOS SANTOS GONCALVES APELADO: REITOR UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE PLANO. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. EXAME REVALIDA. OBSERVÂNCIA DA AUTONOMIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO CAPAZ DE INFIRMAR A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado por médico estrangeiro visando à revalidação de diploma obtido no exterior, sob o fundamento de ausência de demonstração de direito líquido e certo. A sentença também indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O apelante sustenta violação ao art. 99, §2º, do CPC, bem como à legislação educacional pertinente à revalidação simplificada de diplomas, defendendo a inaplicabilidade da Resolução CNE/CES nº 2/2024 por ser posterior ao protocolo administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da justiça gratuita ocorreu em desconformidade com o art. 99, §2º, do CPC; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à tramitação simplificada do pedido de revalidação de diploma de medicina obtido no exterior, independentemente da submissão ao exame Revalida. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 99, §2º, do CPC exige que, antes de indeferir a gratuidade da justiça, o magistrado oportunize à parte a apresentação de documentos que comprovem a alegada hipossuficiência econômica, salvo se houver nos autos elementos que infirmem a presunção legal. A ausência de intimação para tanto configura nulidade sanável, impondo-se a concessão da gratuidade diante da inexistência de prova em sentido contrário. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, o que não se verifica quando a negativa da autoridade coatora está amparada em normas legais e regulamentares vigentes e no exercício legítimo da autonomia universitária. A Universidade Estadual de Santa Cruz fundamenta sua recusa na Lei nº 13.959/2019, que institui o Revalida como exame oficial para revalidação de diplomas médicos, bem como em normas internas respaldadas por manifestação de sua Procuradoria Jurídica. O art. 48, §2º, da LDB atribui às universidades públicas a competência para revalidar diplomas estrangeiros, sem impor dever absoluto, sendo legítima a adoção de critérios próprios, nos limites da autonomia universitária assegurada pelo art. 207 da CF/1988. A Resolução CNE/CES nº 2/2024, vigente desde janeiro de 2025, condiciona a revalidação de diplomas médicos à aprovação no Revalida, afastando a obrigatoriedade da tramitação simplificada prevista anteriormente na Resolução CNE nº 01/2022. A jurisprudência pacífica reconhece a impossibilidade de o Poder Judiciário interferir nos critérios administrativos de conveniência e oportunidade estabelecidos pelas universidades no exercício de sua autonomia. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A ausência de intimação para comprovação da hipossuficiência econômica, quando não há elementos que infirmem a declaração de pobreza, impõe a concessão da gratuidade da justiça. A revalidação de diploma médico obtido no exterior submete-se às normas institucionais da universidade pública competente, que pode, no exercício de sua autonomia, exigir a aprovação no exame Revalida como requisito obrigatório. Não há direito líquido e certo à tramitação simplificada do pedido de revalidação de diploma de medicina quando a instituição adota procedimento diverso com amparo legal e regulamentar. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXX, e 207; CPC, art. 99, §2º; Lei nº 12.016/2009; Lei nº 9.394/1996, art. 48, §2º; Lei nº 13.959/2019. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8013176-77.2022.8.05.0274, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, j. 19/08/2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1068280-41.2023.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 16/12/2024; TJ-PR, Apelação Cível nº 0033258-35.2023.8.16.0014, Rel. Des. Lilian Romero, j. 18/03/2024; TJ-MS, Apelação Cível nº 0008313-65.2022.8.12.0002, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 31/01/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8013203-20.2024.8.05.0103, em que figura como apelante ROBERTO LUCIO GONCALVES FILHO e apelado REITOR UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, dar parcial PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria